Tribunal: TJDFT
Processo: 0750818-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Vistos, etc. Considerando o teor da petição Id. 220659530 e da decisão Id. 220682359 dos autos principais, determino a suspensão do andamento do recurso até a superveniência de nova decisão na origem sobre a regularização da sucessão processual do Autor/Agravante. Oficie-se ao Juízo de origem para que a comunique. I. Brasília, 3 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator